Tribunal: TJMT
Processo: 1015531-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015531-37.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (EMBARGANTE), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), ASD SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA (EMBARGANTE), JOSE HUGO DE ALMEIDA - CPF: 433.063.141-53 (EMBARGADO), GUSTAVO LUIZ DE SIQUEIRA CALDAS - CPF: 768.140.841-04 (EMBARGADO), EDESIO DUARTE - CPF: 474.261.601-49 (EMBARGADO), ALMEIDA E DUARTE LTDA - EPP - CNPJ: 13.841.170/0001-40 (EMBARGANTE), ASD SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ: 02.966.933/0001-63 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E ERROR IN JUDICANDO - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA –

PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por Miguel Juarez Romeiro Zaim contra acórdão proferido no recurso de apelação no 1015531-37.2022.8.11.0041, interposto por José Hugo de Almeida e outros, que deu provimento ao recurso para reconhecer cerceamento de defesa e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória. O embargante alega vícios no julgado, como omissão, contradição, erro material e error in judicando, sustentando que o acórdão se baseou em documentos de outro processo e aplicou entendimento genérico do STJ sem aderência ao caso concreto. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para restabelecimento da sentença de primeiro grau e o prequestionamento dos arts. 373, 355 e 489 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos; e (ii) determinar se é cabível o prequestionamento da matéria apontada pelo embargante, independentemente do acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado fundamenta-se exclusivamente em documentos constantes dos autos, com correta identificação por seus respectivos IDs, inexistindo qualquer erro material ou confusão com atos processuais de outros feitos.

4 - A decisão apreciou adequadamente os fundamentos do recurso de apelação, reconhecendo o cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de provas essenciais, conforme entendimento consolidado do STJ, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

5 - Os embargos de declaração buscam rediscutir o mérito da decisão colegiada, objetivo incompatível com a via eleita, que se destina exclusivamente ao esclarecimento de vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6 - O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se confunde com a existência de vício passível de correção por embargos declaratórios.

7 - Quanto ao pedido de prequestionamento, a exigência de manifestação explícita do julgador não é necessária, pois, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

2 - A fundamentação do acórdão com base em elementos constantes dos autos não configura error in judicando nem justifica efeitos modificativos nos embargos declaratórios.

3 - A aplicação de jurisprudência consolidada ao caso concreto, ainda que contestada pela parte, não caracteriza vício sanável pela via dos aclaratórios.

4 - O prequestionamento da matéria jurídica pode ser considerado presente, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração, conforme art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM
, contra acordão do recurso de apelação no 1015531-37.2022.8.11.0041, movida por
JOSE HUGO DE ALMEIDA e OUTROS
, que deu provimento ao recurso para reconhecer o cerceamento de defesa e, em consequência, cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

Em suas razões (id. 281028864), o embargante aduz que o acórdão embargado está eivado de omissão, contradição, erro material e error in judicando, além de ter fundamentado sua decisão com base em atos processuais pertencentes a outros autos distintos, o que teria comprometido a higidez do julgamento.

Ressalta, ainda, que a sentença cassada era devidamente fundamentada, embasada em robusto conjunto probatório constante dos autos originários, inclusive com documentos, comprovação de vínculo contratual, prestação de serviços e confissões dos próprios apelantes quanto à dívida.

Ainda, sustenta que o fundamento do cerceamento de defesa é inaplicável, pois a produção de prova foi indeferida com base na suficiência dos elementos probatórios constantes nos autos, circunstância que foi devidamente enfrentada pelo juízo a quo em sede de julgamento antecipado, com base no art. 355, I, do CPC.

Defende que o acórdão aplicou jurisprudência genérica do STJ (sobre cerceamento de defesa) sem correspondência com os elementos concretos do caso, desconsiderando provas robustas, o comportamento das partes e a inexistência de controvérsia relevante de fato quanto ao vínculo obrigacional.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e infringentes, para reformar o acórdão embargado, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau, bem como o reconhecimento de prequestionamento da matéria ventilada nos embargos, especialmente quanto aos arts. 373, 355 e 489 do CPC.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios. (id. 282831352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A parte embargante aponta que que o acórdão se fundamentou em documentos e IDs de outro processo, incorrendo em error in judicando, caracterizando vício grave, que compromete a validade da decisão.

Nesse ponto, peço vênia para transcrever o voto do recurso de apelação, lançado no id. 270567384:

“Os apelantes sustentam que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas essenciais, notadamente a prova oral, que poderia demonstrar a ausência de vínculo contratual entre as partes e a ilicitude das cobranças realizadas pelo apelado.

Analisando os autos (
id. 232448744 - Pág. 2
), verifico que o juiz da origem determinou que a partes especificassem as provas que desejavam produzir.

Os embargantes/apelantes, requereram a oitiva do pessoal do embargado/apelado, e testemunhas. (
id. 232448746 - Pág. 1
).

Em resposta, o embargado/apelado afirmou que por se tratar de exclusivamente de matéria de direito, estritamente documentais, não pretendia produzir mais provas. (
id. 232448747 - Pág. 3
).

Entretanto, o Juiz da primeira instância indeferiu a produção da prova requerida, com o seguinte argumento. (
id. 232448748 - Pág. 3
).

(...)

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado de origem antecipou o julgamento da lide sem oportunizar a realização da instrução probatória, desconsiderando os requerimentos tempestivos dos embargantes para produção de prova testemunhal, documentais adicionais e eventuais perícias que se fizessem necessárias para elucidação dos fatos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a negação injustificada da produção de provas configura cerceamento de defesa, notadamente quando os elementos requeridos são essenciais para a solução da controvérsia:

(...)

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Isso posto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para reconhecer o cerceamento de defesa e, em consequência, cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto”.

Dessa forma, é evidente que todos os documentos e procedimentos apontados no voto condutor existem nos autos e podem ser facilmente consultados por meio dos respectivos códigos de identificação (ID)

Por outro lado, embora o embargante/apelado tenha fundamentado seu direito na existência de contrato, os embargados/apelantes, entre outros argumentos, afirmaram que o contrato teria sido rescindido verbalmente em 2019.

Com tais considerações, verifico que as alegações constantes dos embargos de declaração estão calcadas, na verdade, na insatisfação do embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, bem como o manifesto intuito de renovar, pela via inadequada dos declaratórios, o exame das questões já apreciadas de forma satisfatória.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO NOVO CPC (...)
Irresignações sobre questões de mérito do julgado, não podem ser objeto de embargos de declaração, pois esses somente se prestam para o aclaramento de omissões, obscuridades, contradições e erros materiais.

(...)

(TJMG - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1.0342.12.012337-3/003, RELATOR (A): DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA, 13a CÂMARA CÍVEL, JULGAMENTO EM 07/05/2020, PUBLICAÇÃO DA SUMULA EM 15/ 05/ 2020).

Por fim, quanto ao requerimento para que este Tribunal se manifeste, para fins de prequestionamento, acerca da suposta violação de norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, deve ser observada pela parte, e não imposta ao julgador.

Ademais, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, não se exige o acolhimento dos embargos de declaração para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM, e mantenho integralmente o acordão do recurso de apelação lançado no id.

270567383.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025